Tribunal: TJDFT
Processo: 0743058-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0743058-40.2023.8.07.0000 PACIENTE: FILIPE FERNANDES DE MELO IMPETRANTES: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, FLAVIO TADEU CORSI XIMENES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de FILIPE FERNANDES DE MELO, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Taguatinga/DF e, como ilegal, a manutenção da prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (por duas vezes) – processo referência n. 0718067-81.2020.8.07.0007. Afirmou a douta Defesa Técnica (Dra. Nathália Cristini Freitas Fraga e Dr. Flávio Tadeu Corsi Ximenes), em suma, que o paciente se encontra preso preventivamente pelos fatos desde 18-fevereiro-2021, ou seja, há mais de 2 (dois) anos e 7 (sete) meses, sem que até o momento tenha sido realizada a Sessão Plenária, o que caracterizaria constrangimento ilegal por excesso de prazo. Argumentou que, mesmo decorrido tanto tempo da prisão e o processo encontrando-se apto para a realização da Sessão Plenária do Tribunal do Júri, houve diversas redesignações de data para a realização do julgamento, e, em 3-outubro-2023, a Defesa foi surpreendida com nova redesignação para o dia 22-fevereiro-2024. Pontuou que o paciente não pode permanecer preso por delongado período de tempo por culpa exclusiva do Estado na condução do feito, pois a autoridade judiciária reuniu os feitos desmembrados e determinou várias redesignações de sessões plenárias, em afronta à garantia constitucional da duração razoável do processo. Ressaltou que no caso em apreço não se aplica o disposto no Enunciado da Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça, diante do evidente excesso de prazo, tamanha a elasticidade da prisão cautelar. Asseverou que a prisão preventiva do paciente vem sendo mantida sem fundamentação concreta e idônea para tanto, conforme se depreende da última decisão saneadora, ocorrida em 1o-junho-2023. Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva do paciente, devido ao excesso de prazo, ou a revogação da custódia cautelar, ante a ausência de fundamentação, a fim de que o paciente aguarde seu julgamento em liberdade. É o relatório. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. O excesso de prazo para julgamento somente se configura quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser levada em consideração a complexidade da causa (nesse sentido: AgRg no RHC 136.960/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). No caso concreto, trata-se de feito complexo, no qual, inicialmente, foram denunciados 11 (onze) réus, por organização criminosa e crimes dolosos contra a vida, com patronos distintos, com vários pedidos de diligências pelas partes, desmembramento, e interposição de recursos, e, atualmente, o feito encontra-se aguardando a designação de data para sessão plenária para ainda neste ano. Apenas para contextualizar, consta da última decisão saneadora que foi determinada a formação de Órgão Colegiado nos autos de no 0717590-58.2020.8.07.0007 para a instrução e julgamento do feito, considerando a complexidade da investigação, que estava inclusive a cargo da Divisão de Repressão às Facções Criminosas - DIFAC da PCDF. A denúncia foi recebida em 26-março-2021 e veio instruída com o inquérito policial no 94, de 20-outubro-2020, do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado. No momento do recebimento da denúncia, houve, também, o declínio de competência quanto aos delitos de Organização Criminosa em relação a todos os réus, para uma das Varas Criminais de Taguatinga. Assim, quanto ao crime doloso contra a vida, apenas os réus Filipe Fernandes de Melo, Bruno da Silva Santarém Ataídes e Wellington Santos de Carvalho permaneceram no presente processo para serem julgados pelo Tribunal do Júri. O paciente FILIPE FERNANDES DE MELO e os corréus BRUNO DA SILVA SANTARÉM ATAÍDES e WELLINGTON SANTOS DE CARVALHO foram pronunciados, o primeiro, como incurso nas penas cominadas no art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (por duas vezes); o segundo e terceiro, como incursos nas penas cominadas no art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 29, todos do Código Penal (por duas vezes), para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri. A Defesa de WELLINGON SANTOS interpôs recurso em sentido estrito, motivo pelo qual os autos foram desmembrados em relação a ele, gerando os autos de no 0705282-82.2023.8.07.0007. Primeiramente, a sessão plenária do paciente foi designada para o dia 21-setembro-2023, mas foi redesignada para o dia 16-novembro-2023, para julgamento em conjunto com os autos desmembrados. A Defesa informou que foi surpreendida com nova redesignação, agora para o dia 22-fevereiro-2024, o que configuraria excesso de prazo na designação do júri. No caso, em relação às peculiaridades procedimentais para a designação da sessão plenária, faz-se necessária a vinda das informações da autoridade apontada como coatora para informar os motivos que ensejaram a redesignação, não havendo motivos urgentes que justifiquem a concessão da excepcional da medida liminar, sob alegação unilateral de ocorrência de excesso de prazo. Ainda, em consulta aos dados da ação penal referência, constata-se que a Defesa formulou o mesmo pedido da presente impetração nos autos principais, e, após a manifestação do Ministério Público, serão conclusos para decisão acerca do pedido de relaxamento de prisão por excesso de prazo, razão pela qual, por mais um motivo, não pode este Relator, ainda mais em sede de liminar, apreciar o pedido, sob pena de indevida supressão de instância. Ressalte-se que a prisão preventiva do paciente vem sendo reavaliada periodicamente, e na última decisão do Juízo “a quo”, proferida em 1o-junho-2023, a necessidade da manutenção da custódia preventiva foi devidamente fundamentada, nos seguintes termos (ID 160582808 da ação penal referência): Quanto à reavaliação de prisão do réu FILIPE, ID 158565482, nos termos do art. 4, inciso I, da Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, bem como do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. O réu FILIPE FERNANDES DE MELO foi preso em 18/02/2021, conforme ID 83895337 dos autos 0717590-58. Nos termos da decisão de ID 83874548 daqueles autos, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado FILIPE FERNANDES DE MELO, em 21/03/2021, ID 86800269, dando-o como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal; art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (por duas vezes), e art. 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013, tudo c/c art. 69 do Código Penal. A denúncia foi recebida em 26/03/2021, ID 87350725, oportunidade em que foi declinada a competência quanto ao crime de organização criminosa a uma das Varas Criminais de Taguatinga/DF. O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da prisão, conforme ID 158565482. É o relatório. DECIMOS. Para a revogação da prisão, necessário se faz que tenha havido mudança fática do panorama processual e que esta mudança seja capaz de afastar os motivos ensejadores do decreto segregatório. Não constam dos autos elementos novos que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, justifiquem a revogação da prisão preventiva, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, pelas mesmas razões fáticas e jurídicas expostas na decisão de ID 83874548 dos autos 717590-58. Por ora, o quadro fático delineado na referida decisão evidencia que as medidas previstas no artigo 319 do Código Processo Penal não seriam suficientes e cabíveis à espécie, porquanto não se prestariam a conferir a necessária tranquilidade ao seio social, em especial no que se refere à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, pelas razões ali expostas. Em face ao exposto, acolhemos a manifestação do Ministério Público, ID 158565482, para MANTER a PRISÃO PREVENTIVA de FILIPE FERNANDES DE MELO, pelos mesmos fundamentos de fato e de direito expostos na decisão de ID 83874548 dos autos 717590-58. Designe-se data para julgamento dos acusados em plenário, expedindose as diligências necessárias. Intimem-se. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata excesso de prazo desproporcional e manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez o constrangimento ilegal não se revela de plano. O caso concreto, contudo, exige uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações, encaminhando-se ao douto Juízo cópia da petição inicial do “habeas corpus” e desta decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 9 de outubro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator